Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021853-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCELINA ROSA TEODORO - CPF: 531.282.141-15 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMNEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021853-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jocelina Rosa Teodoro

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA.

CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS.

COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

3. No presente caso, restou comprovado que a Reclamante, ora Recorrente, adquiriu passagens aéreas junto à agência de viagens de Ré, ida e volta, com saída de Cuiabá/MT e destino Foz do Iguaçu/PR, 04/05/2020 a 09/05/2020, pelo valor total de R$ 1.933,76. Também restou comprovado que solicitou o cancelamento dos bilhetes aéreos e o reembolso do valor, ficando acordado que o reembolso seria no valor de R$ 1.933,76 e seria realizado por meio de deposito bancário na conta de titularidade da Reclamante, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Contudo, até o ajuizamento da ação (04/07/2022), o ressarcimento não havia sido realizado.

4. A empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que, depois de decorrido o prazo estabelecido para pagamento, a Reclamante comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

6. Pedido de majoração da condenação a título de dano moral que não merece acolhimento, posto que o quantum indenizatório foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:
I-
Condenar as Reclamadas a pagar solidariamente à Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.
II-
Condenar as Reclamadas a pagar solidariamente à Reclamante a quantia de R$ 1.933,76 (hum mil novecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023